Tribunal: TJSP
Processo: 1009910-73.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da parte autora. Contrarrazões que, em preliminar, alega indeferimento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da parte autora. Contrarrazões que, em preliminar, alega indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir. Preliminar afastada. Pedido prévio no âmbito administrativo não se constitui em requisito fundamental para a propositura da demanda. Ofensa ao direito de ação assegurado pela Carta Magna. Responsabilidade civil não configurada. Seguradora que alega ter apresentado provas documentais suficientes para comprovar que os danos foram causados por falhas na distribuição de energia elétrica. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela parte ré. Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidas unilateralmente, não sendo aptos a embasar a pretensão da recorrente. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Entendimento pacificado neste E. TJSP. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.